Tribunal: TJDFT
Processo: 0706970-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV E 485, I, IV E VI DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificados os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação.
2. A inércia da parte autora em cumprir integralmente a determinação judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC.
3. A extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, IV e VI do CPC, é medida que se impõe diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando a parte foi regularmente intimada e deixou de atender satisfatoriamente ao comando judicial.
5. Apelação conhecida e desprovida.